Tribunal: TJPA
Processo: 0813703-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813703-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUANA DE NAZARE BRITO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813703-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: LUANA DE NAZARE BRITO COSTA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE PORTADOR DE TEA. TRATAMENTO MÉTODO ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGOGIA EM SALA DE AULA. CARÁTER PEDAGÓGICO DO TRATAMENTO. ATENDIMENTO FORA DO AMBIENTE CLÍNICO. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por L.O.C.V., representado por L.N.B.C., determinando o custeio, por clínica particular não credenciada, de terapias prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A agravante alega irregularidade de representação, ilegitimidade ativa e indevida imposição de custeio de terapias fora da rede credenciada e do rol da ANS. Postula efeito suspensivo e reforma da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: determinar se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento multidisciplinar de paciente com TEA em clínica não credenciada; estabelecer se há cobertura obrigatória para terapias como psicopedagogia e acompanhamento terapêutico em sala de aula; definir os limites da obrigação da operadora quanto à escolha do local e método do tratamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência e as normativas da ANS asseguram o direito ao tratamento multidisciplinar de pacientes com TEA, inclusive com métodos específicos indicados por profissional médico, desde que realizados preferencialmente na rede credenciada, salvo comprovada impossibilidade por culpa da operadora.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 exige que a operadora disponibilize prestador apto a aplicar o método prescrito, sendo legítimo o tratamento fora da rede apenas quando a rede credenciada não atender às especificações indicadas.

O custeio da terapia psicopedagógica é devido, considerando sua natureza complementar à psicologia e sua vinculação com o tratamento do TEA, conforme precedentes do STJ (REsp 2.064.964/SP), não obstante sua ausência expressa no rol da ANS.

O acompanhamento terapêutico em sala de aula, por sua natureza pedagógica e ambiente extra-hospitalar, não se insere no conceito de assistência à saúde, não sendo de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

A escolha do estabelecimento de saúde para o tratamento deve respeitar a rede credenciada do plano, desde que ofereça o serviço com compatibilidade de horários e métodos terapêuticos prescritos. O tratamento fora da rede somente é obrigatório quando demonstrada a inadequação ou ausência de cobertura dentro da rede conveniada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar para paciente com TEA, nos moldes da prescrição médica, preferencialmente em rede credenciada, salvo comprovada inaptidão ou ausência de prestadores habilitados.

A psicopedagogia, quando inserida no contexto terapêutico do TEA, integra o tratamento psicológico e é de cobertura obrigatória, ainda que não conste expressamente no rol da ANS.

O acompanhamento terapêutico em sala de aula configura serviço de cunho educacional, não sendo de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde.

A imposição de custeio em clínica não credenciada somente é legítima diante de prova da inexistência ou ineficácia da rede conveniada da operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 1.015, I, e 1.019, I; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 20.02.2024; TJPR, AI nº 0055703-94.2020.8.16.0000, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 28.06.2021; TJSP, AI nº 2280264-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 14.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025 em
CONHECER e DAR PARCIAL ROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico

objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0808874-89.2024.8.14.0015) ajuizada por L.O.C.V., representado por L.N.B.C.

Nas razões recursais de ID 28145808, a agravante sustenta a ilegitimidade da decisão, alegando que a parte autora agiu em nome de terceiro (Clínica Neuroconect), violando o art. 18 do CPC, e que a citação foi irregular, pois a operadora não estava cadastrada no sistema de Procuradorias do TJPA, conforme comprovado por consulta ao portal institucional deste tribunal.

No mérito, alega que é indevida a substituição processual, visto que a parte agravada pleiteia pedido em nome de terceiro e que as terapias Psicopedagogia e Acompanhamento Escolar não estão elencadas no rol da ANS, não sendo, assim, devida a cobertura pela operadora do plano de saúde. Aduz, também, a impossibilidade de escolha de clínica particular não credenciada, devendo o tratamento ser realizado em clínica dentro da rede conveniada da agravante.

A recorrente pugna a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a execução da decisão liminar, com base no art. 1.019, I, do NCPC, diante do risco de prejuízo financeiro e processual decorrente da manutenção da medida.

Em análise ao pleito, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo no tocante ao tratamento de Acompanhamento Terapêutico em Sala de Aula, nos termos da decisão de ID 28208635.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em petição de ID 28989294.

Em petição de ID 30218603, o D. Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do recurso, no sentido de afastar a obrigação do plano de saúde de custear as intervenções em ambiente escolar, assim como no sentido de as terapias prescritas ao agravado serem realizadas preferencialmente na rede credenciada.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal se limita ao custeamento pela operadora de saúde do tratamento indicado pelo médico assistente da parte agravada, que é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que assiste parcial razão à recorrente. Explico.

Nesta instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a reforma do interlocutório proferido na origem que deferiu pedido de antecipação de tutela para que a agravante custeasse o tratamento do menor, que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica particular não credenciada à rede assistencial da recorrente.

Em análise perfunctória sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados aos autos principais, entendo que assiste razão à agravante no que tange à realização do tratamento junto a uma clínica credenciada de sua rede de atendimento. Havendo disponibilidade no atendimento nas clínicas credenciadas, não há motivos para que seja realizado o tratamento em outros estabelecimentos não credenciados pelo plano de saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM AUTISMO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A LIBERAÇÃO DE ATENDIMENTO COM FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, COM PROFISSIONAIS HABILITADOS PELO MÉTODO ABA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. DECLARAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO MULTIDICIPLINAR. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. – POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS DENTRO DA REDE CREDENCIADA DESDE QUE NÃO PREJUDIQUE A REGULAR CONTINUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE DE OBTENÇÃO DO ADEQUADO TRATAMENTO DENTRO DA REDE CREDENCIADA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA QUE ACARRETA EXCESSIVA ONEROSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0055703-94.2020.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 28.06.2021)

(TJ-PR - AI: 00557039420208160000 Fazenda Rio Grande 0055703-94.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 28/06/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

Dessa forma, tendo a recorrente disponibilizado vaga na clínica credenciada, deve o tratamento ser realizado dentro da rede da operadora do plano de saúde.

Contudo,

caso comprovada a inequívoca impossibilidade de realização do tratamento junto às clínicas credenciadas por culpa exclusiva da Unimed Belém, entendo ser possível a cobertura em clínica que não seja conveniada, devendo, neste caso, ser a operadora do plano de saúde responsável pelos custos com o tratamento.

No que tange aos tratamentos ora questionados, a Resolução Normativa nº 539/2022, incluiu o § 4º ao Artigo 6º da RN 465/21, determinando que: "
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
".

Logo, restou reconhecido o dever de custear os tratamentos requeridos pelo médico assistente do beneficiário, sem limite de sessões e pela técnica designada por aquele profissional.

Relevante destacar que os tratamentos com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia têm previsão contratual, conforme alegações da ré. A diferença aqui diz respeito ao método prescrito pelo médico assistente do paciente (que não cabe ao plano intervir nessa escolha) e ao número de sessões (que, por sua vez, não se sujeita a limites pelas diretrizes de utilização da ANS, devendo prevalecer aquele expressamente indicado pelo profissional responsável pelo paciente).

No que tange às terapias que não constam no rol da ANS, embora possua entendimento de que estas não são devidas, curvo-me ao entendimento desta Egrégia Turma, conforme diversos julgados em que este relator teve o voto vencido.

A Psicopedagogia é especialidade da Psicologia, tem vínculo terapêutico por se tratar de reabilitação intensiva na forma da Resolução RN nº 539/2022. Com efeito, a psicopedagogia é desdobramento do suporte psicológico.

Acerca do tema, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

Em relação ao tratamento intervenção psicológica, analisando o laudo médico juntado nos autos originários (ID 125987499), constato que foi prescrito tratamento fora do ambiente clínico e com designação de profissional para acompanhamento em sede escolar.

Relativo ao tratamento que necessita de acompanhamento terapêutico em sala de aula, entendo que este mais se aproxima de serviço educacional e é realizado fora do ambiente clínico, não merecendo, dessa forma, a cobertura da operadora do plano de saúde requerida pela parte agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, a fim de conceder tratamento adequado para transtorno do espectro autista. Insurgência da parte autora quanto à negativa de cobertura de musicoterapia e psicopedagogia. Musicoterapia deve ser custeada, pois se trata de terapia complementar e integra o tratamento do menor. Psicopedagogia que, ante sua natureza pedagógica, não pode ter seu custeio carreado ao plano de saúde. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22802642020228260000 Cotia, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 14/04/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

Dessa forma, entendo que merece reforma a decisão de piso somente no tocante à cobertura do tratamento Acompanhamento Terapêutico em sala de aula, conforme acima exposto.

DISPOSITIVO

Isto posto,
voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão de piso
e determinar que o tratamento prescrito pelo médico seja realizado por profissionais/estabelecimentos da rede credenciada, com horários compatíveis com a rotina escolar do paciente, excetuando-se o tratamento indicado fora do ambiente clínico, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025